Tribunal: TJSP
Processo: 1048173-94.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1048173-94.2017.8.26.0114 - Campinas Voto n. 20937
Registro: 2020.0000786516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048173-
94.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1048173-94.2017.8.26.0114 - Campinas Voto n. 20937
-- voto n. 20.937 --
Apelação n. 1048173-94.2017.8.26.0114
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
Juiz de Direito sentenciante: Luiz Mario Mori Domingues
Disponibilização da sentença: 13/03/2020
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Oscilação de energia elétrica Danos em equipamentos de
imóvel segurado Regresso da seguradora a concessionária Sub-
rogação Responsabilidade objetiva Prova do dano e do nexo
causal Hipóteses excludentes Não ocorrência Procedência do
pedido:
Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da r. sentença proferida a fls. 304/307, que julgou improcedente os
pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Zurich Minas Brasil Seguros S/A contra Companhia Paulista
de Força e Luz, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1000,00.
Apela a autora alegando que não é razoável

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1048173-94.2017.8.26.0114 - Campinas Voto n. 20937
se exigir que após tanto tempo depois do sinistro tivesse guardado os bens
danificados, pois indeniza diversos segurados ao longo do ano, de forma
que não haveria espaço físico para tanto. Além disso, são bens de uso dos
segurados que por isso têm de ser consertados.
Sustenta que a apelada não atendeu à
determinação judicial de apresentação de relatórios detalhados do sistema
no dia do evento.
Afirma que os laudos de regulação de
sinistro, elaborados por empresas técnicas especializadas, comprovaram
que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de
tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela apelada, que por ser despreparada e não contar com os dispositivos
de segurança, abalou-se em razão de uma descarga atmosférica e permitiu
com que a perturbação na tensão acometesse a unidade consumidora.
Aduz que restou demonstrado o nexo de
causalidade com a apresentação dos laudos técnicos, sendo que a
responsabilidade da apelada é objetiva.
Argumenta ser inaplicável a Resolução n.
414/2000 da ANEEL, tendo em vista que não é necessário o esgotamento
das vias administrativas para eventual prestação jurisdicional, o que fere
o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.
Alega não se tratar de excludente de
responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior, pois o
fenômeno conhecido como pico de tensão tem origem, direta e
imediatamente, na rede de distribuição de energia elétrica administrada

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1048173-94.2017.8.26.0114 - Campinas Voto n. 20937
pela apelada e, não, na descarga elétrica propriamente dita.
Caso mantida a sentença, requer a redução
do valor fixado a título de honorários advocatícios.
O recurso é tempestivo, veio acompanhado de
preparo (fls. 358) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de
Processo Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 405/420).
É o relatório.
I.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos ajuizada por Zurich Minas Brasil Seguros S/A
contra Companhia Paulista de Força e Luz. Alega a autora que firmou
contrato de seguro residencial com José Virgílio Braghetto Neto,
representado pela apólice n.o 2884953, no qual se comprometeu,
mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos a que estava
exposto o imóvel.
Em 11/01/2016 a unidade consumidora foi
afetada por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré, causando danos aos bens que guarneciam o imóvel,
conforme documentos (fls. 69 e seguintes).
E observado o sinistro a autora afirma ter
arcado com os custos que somados alcançaram o montante de R$ R$

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1048173-94.2017.8.26.0114 - Campinas Voto n. 20937
1.528,90, pago ao segurado em 08/04/2016, requerendo a condenação da
ré ao ressarcimento do valor.
Diante do julgamento de improcedência,
veio o recurso, que merece provimento.
Inicialmente não se pode perder de vista que
o art. 786 do Código Civil estabelece a sub-rogação do segurador nos
mesmos direitos e ações que competiam ao segurado, passando a se valer,
inclusive, do prazo prescricional de cinco anos em favor do consumidor
(segurado), previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se:
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO
Prescrição afastada Julgamento da ação com base no 1.013, §4o,
CPC - Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos do
segurado - Arts. 349 e 786, Código Civil Em decorrência da sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado, aplicam-se as
normas do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao prazo
prescricional de 5 anos (art. 27), seja quanto à responsabilidade
objetiva da fornecedora - Responsabilidade objetiva da ré -
Ressarcimento do valor comprovado documentalmente, tendo em vista
os danos causados aos equipamentos elétricos dos segurados -
Sentença de improcedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025036-28.2017.8.26.0100; Relator (a):
Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 06/11/2018)
No
mais,
encontram-se
nos
autos
as
informações da apólice de seguro firmada entre a autora e seu segurado
(fls. 66/67), relatório de regulação de sinistro (fls. 69/71), laudo elaborado

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1048173-94.2017.8.26.0114 - Campinas Voto n. 20937
por técnico (fls. 73), além do comprovante de pagamento da indenização
no valor de R$ 1.528,90 (fls. 222).
Cumpre salientar que a ré é concessionária
de serviço público de fornecimento de energia na localidade de ocorrência
dos danos (fls. 68) e está submetida à teoria do risco administrativo, cuja
responsabilidade se configura de forma objetiva, independentemente da
demonstração da culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Na hipótese, o laudo técnico demonstra o
nexo causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados. De
outro lado, a ré não se desincumbiu de provar a ocorrência de culpa
exclusiva da vítima ou de caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua
responsabilidade.
No caso, a ré limitou-se a alegar que os
documentos eram unilaterais, além de ter sustentado a inexistência de
falha em serviço, contudo, sem que fossem abalados os documentos
trazidos pela autora. Os documentos de fls. 227/228 não demonstram a
inocorrência de falhas no sistema elétrico, são telas do sistema da ré,
unilateralmente produzidas, sem detalhamento e especificação.
O nexo de causalidade foi comprovado pelo
laudo técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela
autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1048173-94.2017.8.26.0114 - Campinas Voto n. 20937
No
mais,
as
disposições
contidas
na
Resolução Normativa no 414, que condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem
obstar o manejo de ação de regresso pela concessionária, visto tratar-se de
resolução administrativa que não se sobrepuja à norma Constitucional
garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados
por outrem.
A ré nada trouxe, portanto, a justificar o
afastamento de sua responsabilidade com relação aos danos provocados
no fornecimento de energia elétrica.
Portanto, diante dos elementos acostados aos
autos, de rigor a alteração da sentença para julgar procedente o pedido da
autora, condenando a ré ao ressarcimento do valor R$ 1.528,90. Sobre
esse valor, incidirá correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo e juros de mora de 1%, a partir da citação.
Em razão da sucumbência, a ré arcará com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para julgar procedente a ação, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --